Tribunal: TCU
Processo: 035.865/2015-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Alderi de Oliveira Caju contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1046/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia recurso de revisão interposto por Alderi de Oliveira Caju, peças 102-105, contra o Acórdão 1358/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Jhonatan de Jesus, por meio do qual o Tribunal negou provimento ao recurso de reconsideração manejado pela recorrente em face do Acórdão 1358/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Aroldo Cedraz, que julgara irregulares suas contas, com débito e multa; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 107-109), corroborados pelo parecer ofertado pelo Ministério Público de Contas (peça 112); Considerando que a recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; Considerando que a documentação que acompanha o apelo revisional já constava dos autos por ocasião das deliberações pretéritas, não servindo, portanto, como elemento/fato novo a admitir o processamento do recurso: a) Contrato de exclusividade da empresa Forrozão Promoções Ltda e a banda Limão com Mel (peça 103) [documento já constante nos autos na peça 57]; b) Fotos do evento (peça 104) [documentos já constantes nos autos na peça 7, p. 228, e na peça 8, p. 1 a 12]; e c) Documentos referentes à prestação de contas do convênio (peça 105) [documentos já constantes nos autos na peça 7, p. 189 a 213]. Considerando, portanto, que o Tribunal já examinou as evidências carreadas ao processo, emitindo juízo sobre o mérito ( Acórdão 1358/2022-TCU-Segunda Câmara e 1.358/2022-TCU-2a Câmara); e Considerando que o exame da prescrição igualmente já fora levado a efeito à luz da Resolução TCU 344/2022, havendo o Colegiado concluído que não se encontram prescritas as pretensões de ressarcimento e punitiva do Tribunal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer do recurso de revisão por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade previstos nos arts. 35 da Lei 8.443/92 e 288 do RI/TCU; e b) informar à recorrente a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 035.865/2015-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Alderi de Oliveira Caju (XXX.956.524-XX). 1.2. Recorrente: Alderi de Oliveira Caju (XXX.956.524-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Bonito de Santa Fé (PB). 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Joanilson Guedes Barbosa (13295/OAB-PB), representando Wanderley Macedo; Paulo Ítalo de Oliveira Vilar (14233/OAB-PB), representando Alderi de Oliveira Caju. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.